Tribunal: TJES
Processo: 0002300-33.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002300-33.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROVA ESCRITA DE CRÉDITO REPRESENTADA POR FATURAS E ESPELHO CONTRATUAL. JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA E JUROS PREVISTOS NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela CESAN, reconhecendo a existência de crédito oriundo de serviços de fornecimento e tratamento de água e esgoto, e constituindo título executivo judicial, com incidência de multa e encargos por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados aos autos caracterizam prova escrita suficiente para autorizar o procedimento monitório; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de multa e encargos moratórios incidentes sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e a doutrina especializada reconhecem que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda certeza absoluta, bastando que enseje juízo de probabilidade do direito alegado.

4. As faturas e espelhos contratuais apresentados pela CESAN evidenciam a efetiva prestação de serviço público de saneamento em favor do ente municipal, sendo documentos hábeis à instrução da ação monitória.

5. A alegação de ausência de previsão legal para cobrança de multa não prospera, pois os encargos de mora estão previstos em cláusulas contratuais e expressamente indicados nas faturas, sendo autorizados pela Lei nº 8.666/93 e pelo Código Civil.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de indicar o valor que entende correto, tampouco apresentou qualquer demonstração de excesso ou irregularidade na cobrança, conforme exigido pelo art. 702, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas e espelhos contratuais relativos à prestação contínua de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto é prova escrita suficiente para autorizar o ajuizamento de ação monitória.

A cobrança de encargos moratórios, como juros e multa, é válida quando prevista contratualmente e expressamente indicada nos documentos de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700 e 702, § 2º; CC/2002, arts. 389, 395 e 406; Lei nº 8.666/93, art. 55, III e art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000386-70.2016.8.08.0034, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 27/05/2019, DJe 04/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002300-33.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE CASTELO
APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
Advogado do(a) APELADO: DAVID DALLA PASSOS - ES17489

VOTO

Trata-se de apelação cível interpost
a pelo

Município de
Castelo
contra a sentença de proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da Comarca de Castelo
que, em síntese, julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada na ação monitória.

O apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que não existe prova escrita suficiente para demonstrar o crédito alegado pela parte contrária,
bem como a ausência de previsão legal ou contratual que a autorize a cobrança de multa.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
1

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
2

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
3

Com fundamento em tais premissas, entendo que
a
apelad
a
se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em desfavor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços
de abastecimento e tratamento de água e esgoto
.

Isso porque consta dos autos as
respectivas
faturas e espelho contratual inerentes
aos
serviços
de saneamento prestados em favor do Município de Castelo
, documentos que se mostram suficientes ao fim pretendido com a presente ação monitória.

A propósito, este Eg. Tribunal tem decidido em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITORIA. FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. EMENDA A INICIAL. CARGA DOS AUTOS. CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PEDIDO. AUSENCIA DE PREJUIZO. NULIDADE NAO CARACTERIZADA. F
ATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. PROVA HABIL PARA A DEMANDA MONITORIA.
ONUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REU. FATOS IMPEDITIVOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO ALEGADO. APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO ART. 702, § 2º DO CPC/20I5. OBRIGAÇÕES As QUAIS O REU NAO SE DESINCUMBIU. CÂMARA MUNICIPAL. AUSENCIA DE PERSONALIDADE JURIDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO. RECURSO IMPROVIDO. Antes de decidir o pedido de emenda a inicial, o magistrado promoveu a citação do Município de Ponto Bela, através de carga dos autos, conforme guia de remessa externa, oportunidade em que a municipalidade apresentou seus embargos monitórios. Devendo ser ressaltado que a pleito de emenda já constava dos autos, tendo a Apelante oferecido seus Embargos já com conhecimento de seu tear, sem se insurgir contra as termos da emenda postulada. A própria municipalidade requer o reconhecimento da prescrição das cobranças relativas as faturas anteriores a 15/05/2011, logo, a decisão que reconheceu a limitação da execução relativa ao periodo de 06/2011 ate 05/2016 se coaduna com o pretendido pela fazenda municipal. Dessa forma, além de não constatar a nulidade alegada, já que a decisão foi tornada após oportunizada a manifestação do executado, não observo qualquer prejuízo no acolhimento da emenda a inicial, já que foi concedida nos termos pretendidos pelo Município em seus Embargos a Monitória.
Cabível a presente demanda monitória através da qual se pretende a pagamento de sorna em dinheiro, mediante apresentação de prova escrita do direito alegado, através das faturas emitidas pela CESAN, nas quais são especificados as serviços prestados, a número do hidrômetro, as leituras realizadas, a consumo aferido, além de outros dados que possibilitam ao tomador do serviço a análise e eventual questionamento de inconsistências.
O Código de Processo Civil de 2015 prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, em relação a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo Autor.
Ao apresentar embargos a ação monitória, caso a réu alegue que a autor pleiteia quantia superior a devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme disposição do art. 702, § 2 1 , do CPC/2015.
O Município de Ponto Bela se limita a alegar que na composição dos preços de tarifa de água estão embutidos as valores de tributos coma a PIS, CORNS e ICMS, e também que as valores relativos a multas e juros aplicados nas faturas prescritas continuariam sendo cobrados, sem trazer qualquer elemento que confirme suas alegações e nem mesma apresentando qual seria a valor que entende correto, com previsão no disposto no art. 702, § 2 1 do CPC/2015. 0000386-70.2016.8.08.0034 Classe: Apelação / Remessa Necessária Org: QUARTA CÂMARA CIVEL Data de Julgamento: 27/05/2019 Data da Publicação no Diário: 04/06/2019 Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA Origem: MUCURICI - VARA (ÚNICA).

Por derradeiro, quanto
à aplicação de
multa sobre o débito, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil permitem a estipulação de encargos como juros e multa, desde que previstos no contrato de prestação de serviços. As faturas apresentadas pela CESAN indicam claramente a aplicação de juros e multa em caso de inadimplemento, conforme acordado e previsto nos documentos contratuais.

Dessa sorte, não merece guarida a
alegação de que tais encargos seriam abusivos ou inadequados,
sendo certo ainda que o Município não logrou apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende correto, conforme exigido pela previsão do artigo 702, §2° do Código de Processo Civil
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da condenação
, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

3
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.